Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Pela petição de ID 37669091, a parte apelada pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido na presente ação. DECIDO. A legislação tributário confere ao contribuinte a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dentre outras, mediante o depósito integral do montante devido (artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional), constituindo-se em direito subjetivo do contribuinte exercitável de maneira autônoma, unilateral e independente de autorização judicial (nesse sentido: REsp n. 1.703.966/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 19/12/2017). Os documentos colacionados pela parte apelada, ora requerente do pedido de suspensão da exigibilidade, demonstram o depósito da integralidade dos valores discutidos no presente caso (ID 37669095, ID 38584366, ID 38584368, ID 39643298, ID 39643300, ID 39643302, ID 39643303, ID 41740445). De outro lado, oportunizado o contraditório pelo despacho de ID 40792598, o ente tributante apelante informa que o montante depositado é suficiente para cobrir os débitos questionados na ação (ID 43475749). Com efeito, não existe óbice ao acatamento do pedido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ID 37669091 (e seguintes) para reconhecer os depósitos judiciais e realizados e suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo à cobrança do ICMS-DIFAL da competência 6/2022, 7/2022, 8/2022, 9/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, a teor do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para análise da remessa necessária e enfrentamento do recurso voluntário. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora